Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. EXONERAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO FIXADO EM ACORDO DE ALIMENTOS. PESSOA IDOSA QUE NECESSITA RECEBER PENSÃO ALIMENTÍCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela ré, mantendo os alimentos fixados em seu benefício e sua inclusão no plano de saúde do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões estão em discussão: (I) se há omissão e contradição no acórdão; e (II) se a ex-esposa do Embargante tem capacidade financeira para arcar com suas próprias despesas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Na hipótese em exame, não se verifica qualquer vício que deva ser sanado, pois todos os argumentos constantes das razões recursais foram devidamente analisados.
5. O acórdão adotou o entendimento de que a embargada, durante o matrimônio, se dedicou quase que exclusivamente à família e, após a separação, não conseguiu se reinserir no mercado de trabalho e depende da pensão que recebe do ex-marido para sobreviver.
6. Embora o autor afirme que a ré tem patrimônio expressivo e condições de arcar com o próprio sustento, os rendimentos das suas aplicações e aluguéis servem apenas para complementar a pensão alimentícia que recebe do ex-cônjuge.
7. Em relação ao custeio do plano de saúde da embargada, firmou-se o entendimento de que essa obrigação foi estabelecida em acordo de divórcio e não há razão para a pretendida exclusão.
8. Não houve piora na situação financeira do ex-cônjuge capaz de justificar a pretendida exoneração da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
2. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges deve ser mantida quando comprovada a necessidade do alimentando."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; e CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1069542, 20160111031696APC, Rel. Min. Esdras Neves, j. 24.1.2018.